Tribunal: TJSP
Processo: 2217514-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu atribuição de efeito suspensivo à impugnação, diante da ausência de garantia do juízo – Preliminar suscitada pelo agravado de supressão de instância – Acolhimento - As questões envolvendo a alegação de ser o crédito de natureza extraconcursal ou não, e incompetência absoluta do Juízo da execução, suscitadas pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu atribuição de efeito suspensivo à impugnação, diante da ausência de garantia do juízo – Preliminar suscitada pelo agravado de supressão de instância – Acolhimento - As questões envolvendo a alegação de ser o crédito de natureza extraconcursal ou não, e incompetência absoluta do Juízo da execução, suscitadas pela recorrente, mesmo sendo esta última matéria de ordem pública, não foram objeto da decisão agravada, cabendo ao Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo singular, não tomar o seu lugar, o que custaria indevida supressão de um grau de jurisdição - Não há a garantia do juízo por penhora, caução ou depósito suficientes, como dispõe a determinação legal (NCPC art. 525, § 6o) - Decisão mantida. Recurso não provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2217514-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
ALCOOLVALE S/A ALCOOL E AÇUCAR - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é
agravado BORGES NETO E BARBOSA DE BARROS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217514-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15572 - GC
2
Agravo de Instrumento no 2217514-50.2020.8.26.0000
Agravante: Alcoolvale S/A Álcool e Açúcar (em recuperação judicial)
Agravado: Borges Neto e Barbosa de Barros Sociedade de Advogados
Comarca de Piracicaba 2a Vara Cível
Juiz de 1o Grau: Maurício Habice
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15572
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Cumprimento de
sentença
Decisão que indeferiu atribuição de efeito
suspensivo à impugnação, diante da ausência de garantia do
juízo Preliminar suscitada pelo agravado de supressão de
instância
Acolhimento - As questões envolvendo a
alegação de ser o crédito de natureza extraconcursal ou não,
e incompetência absoluta do Juízo da execução, suscitadas
pela recorrente, mesmo sendo esta última matéria de ordem
pública, não foram objeto da decisão agravada, cabendo ao
Tribunal reexaminar o decidido pelo juízo singular, não
tomar o seu lugar, o que custaria indevida supressão de um
grau de jurisdição - Não há a garantia do juízo por penhora,
caução ou depósito suficientes, como dispõe a determinação
legal (NCPC art. 525, § 6o) - Decisão mantida. Recurso não
provido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão
de fls. 145 dos autos do cumprimento de sentença que a agravada promove em face
da agravante, processo no 0005902-41.2020.8.26.0451, que indeferiu atribuição de
efeito suspensivo à impugnação, diante da ausência de garantia do juízo.
Alega-se, nele, em síntese, que o "crédito está sujeito ao
plano recuperacional, não se tratando de crédito extraconcursal”, e que “o
nascedouro do direito ao crédito de honorários sucumbenciais da Agravada ocorreu
com a prolação da sentença em 03 de setembro de 2015, meses antes do ingresso
com o pedido de Recuperação Judicial da Executada em 13 de novembro de 2015”.
Pede-se, assim, “atribuição do efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento,
e posteriormente, no seu mérito, que seja determinada a extinção da execução em
testilha, diante da incompetência absoluta do Juízo da execução.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217514-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15572 - GC
3
Concedido efeito suspensivo no recurso (fls. 21/22), que é
tempestivo, foi preparado e respondido, com alegação preliminar de supressão de
instância, já que “as questões atinentes à concursalidade ou não, da sucumbência
pleiteada pela agravada, e da incompetência absoluta do Juízo da execução,
necessário frisar, que tais teses não foram apreciadas pelo MM. Juiz a quo na
decisão agravada, razão pela qual incabível a manifestação direta por este Egrégio
Tribunal” (fls. 26/36).
É o relatório.
A decisão agravada veio assim fundamentada:
“Vistos. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo à
impugnação, diante da ausência de garantia do juízo (CPC,
art. 525, §6o). Diga o(a)s impugnado(a)s em 15 (quinze) dias.
Proceda-se a serventia a alteração do polo passivo nos
termos da fls. 45, item I. Após, tornem conclusos. Intime-se.”
As questões envolvendo a alegação de ser o crédito de
natureza extraconcursal ou não, e incompetência absoluta do Juízo da execução,
suscitadas pela recorrente, mesmo sendo esta última matéria de ordem pública, não
foram objeto da decisão agravada, cabendo ao Tribunal reexaminar o decidido pelo
juízo singular, não tomar o seu lugar, o que custaria indevida supressão de um grau
de jurisdição, do que seguem não conhecidas pelo colegiado.
Dispõe o § 6o do art. 525 do Novo CPC: “A apresentação de
impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação,
podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com
penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus
fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for
manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano ou de difícil ou incerta
reparação”.
Em comentário ao citado dispositivo legal, doutrina Daniel
Amorim Assumpção Neves: “Aduz o art. 525, § 6o, do Novo CPC que a apresentação
de impugnação não impede a prática de atos executivos, inclusive os de
expropriação, podendo o juiz conceder efeito suspensivo desde que preenchidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2217514-50.2020.8.26.0000 -Voto no 15572 - GC
4
quatro requisitos: requerimento expresso do impugnante; estar garantido o juízo
com penhora, caução ou depósito suficientes; a fundamentação da impugnação
ser relevante; o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de
causar ao executado grave dano ou de difícil ou incerta reparação” (Novo Código
de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 3a edição, 2018, editora JusPODIVM,
pág. 966)
Nesse contexto, somente atendidos tais requisitos é que se
torna viável ao julgador a concessão do efeito suspensivo, pelo que a ausência de um
deles torna inviável a pretensão.
No presente caso, não há a garantia do juízo por penhora,
caução ou depósito suficientes, como dispõe a determinação legal (NCPC art. 525, §
6o).
E não está presente o perigo de dano defendido pela
recorrente, haja vista que o risco de expropriação de bens, inerente ao processo de
execução, não se afigura iminente.
Nessa quadra, segue mantida a decisão agravada também por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, na parte conhecida, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO

Relator
(assinatura eletrônica)